Tribunal: TJSP
Processo: 2242176-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PENHORA SOBRE SALÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
-- Decisão que deferiu a penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos percebidos pelo agravante - Natureza alimentar do salário, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Decisão reformada.

Recurso provido.